Tribunal: TJBA
Processo: 8039541-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039541-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NILTON RAULINO DOS SANTOS CUNHA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face da Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – AP Brasil, declarou sua incompetência para processar a demanda e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da capital. O agravante sustenta a existência de relação de consumo entre as partes, em razão da contraprestação pecuniária por serviços oferecidos pela associação, e requer a manutenção da competência do juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a relação jurídica entre o agravante e a associação agravada, decorrente de descontos em benefício previdenciário por serviços ofertados mediante contribuição mensal, caracteriza relação de consumo capaz de atrair a competência das Varas de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre o consumidor e a associação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor quando há contraprestação pecuniária por serviços oferecidos no mercado, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º, do CDC. 4. O fato de a entidade ser formalmente uma associação não exclui sua caracterização como fornecedora de serviços, desde que atue no mercado mediante remuneração. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a existência de relação de consumo mesmo em contratos firmados com entidades associativas, quando evidenciado o caráter remunerado dos serviços prestados (REsp 267.530 e REsp 254.467). 6. O caso dos autos trata de descontos em benefício previdenciário em favor de entidade que oferece assistência médica, odontológica e jurídica a seus associados mediante contribuição mensal, o que caracteriza prestação onerosa de serviços e, portanto, relação de consumo. 7. O entendimento do TJBA em precedentes recentes reconhece a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar ações dessa natureza, dada a vulnerabilidade do consumidor e a incidência do CDC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º e art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059486-56.2023.8.05.0000, rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 19/07/2024. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8062488-34.2023.8.05.0000, rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 03/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039541-49.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante NILTON RAULINO DOS SANTOS CUNHA e agravado A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237